Tribunal: STF
Processo: RE 540982
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL
   CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PELO ESTADO. ACÓRDÃO QUE
   MANTEVE DEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. SÚMULA 735 DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.